Tribunal: TJMT
Processo: 1084018-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084018-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HALLYSON RONNAM PEREIRA DA COSTA - CPF: 067.072.433-57 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por HALLYSON RONNAM PEREIRA DA COSTA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgada improcedente em primeira instância. O Recurso Inominado interposto pelo reclamante foi desprovido por decisão monocrática. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, alegando erro de premissa fática na decisão monocrática. A parte reclamada, em contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno interposto é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática, conforme o artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

4. A parte agravante tomou ciência da decisão monocrática em 25/06/2025 e as razões do agravo foram apresentadas somente em 17/07/2025, ou seja, fora do prazo legal.

5. Em razão da intempestividade, o Agravo Interno não deve ser conhecido.

6. Não são fixados honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É intempestivo o Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática. 2. A interposição de Agravo Interno não inaugura novo grau recursal, não ensejando a fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1084018-14.2024.8.11.0001

Agravante:
HALLYSON RONNAM PEREIRA DA COSTA

Agravado:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HALLYSON RONNAM PEREIRA DA COSTA ajuizou reclamação indenizatória em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou erro de premissa fática na decisão monocrática, uma vez que não foram juntados documentos aptos a comprovar a origem e legitimidade da cobrança.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que o recurso é intempestivo e a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, o prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Em exame dos autos, nota-se que este Agravo Interno é intempestivo, isto porque, a parte agravante tomou ciência da decisão monocrática em 25/6/2025 e as razões do agravo foram apresentad
a
s somente em 17/7/2025(ID 300414372
/PJe2
), ou seja, fora do prazo legal.

Portanto, o agravo não deve ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do agravo.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025